Tribunal: TJMT
Processo: 1005247-88.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005247-88.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MICHELL ANDERSON SPREAFICO - CPF: 035.111.781-42 (ADVOGADO), ROBSON CORREA DA SILVA - CPF: 559.224.731-15 (AGRAVANTE), FERNANDO CORREA DA SILVA - CPF: 804.582.461-15 (AGRAVANTE), RITA DE CASSIA CORREA DA SILVA - CPF: 848.572.001-63 (AGRAVANTE), ROBERTO CORREA DA SILVA - CPF: 537.293.821-87 (AGRAVANTE), EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (AGRAVADO), ANA MARIA CALIX MORENO - CPF: 857.644.341-49 (AGRAVADO), IMOBILIARIA CUIABA LIMITADA - ME - CNPJ: 03.831.120/0001-29 (AGRAVADO), PLAENGE EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 78.638.061/0001-76 (AGRAVADO), JOANI MARIA DE ASSIS ASCKAR - CPF: 103.848.471-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MAJORI IMOBILIARIA M JOAQUINA LTDA - ME - CNPJ: 15.017.544/0001-33 (TERCEIRO INTERESSADO), FUNDACAO CULTURAL PALMARES - CNPJ: 32.901.688/0001-77 (TERCEIRO INTERESSADO), INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.831.971/0001-71 (TERCEIRO INTERESSADO), INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA - CNPJ: 00.375.972/0016-47 (TERCEIRO INTERESSADO), CONSELHO NACIONAL DE JUSTICA - CNPJ: 07.421.906/0001-29 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. AUSÊNCIA DE PROVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo decisão de primeiro grau que indeferiu pedido de gratuidade da justiça formulado por pessoas físicas que alegam hipossuficiência econômica.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se os agravantes demonstraram, de forma idônea, a insuficiência de recursos exigida pelo art. 5o, LXXIV, da CF/1988 e pelo art. 98 do CPC, para fins de concessão da assistência judiciária gratuita.

III. Razões de decidir

3. O art. 99, §3o, do CPC presume verdadeira a alegação de hipossuficiência feita por pessoa natural, salvo se houver elementos que infirmem essa presunção.

4. Os agravantes não apresentaram documentos indispensáveis, como declaração de imposto de renda, extratos bancários ou comprovantes de rendimentos, tampouco enfrentaram o ponto central da controvérsia: a efetiva quantificação da renda.

5. Constam nos autos informações patrimoniais, como propriedade de veículos e pagamento de mensalidade escolar e consórcio, que evidenciam capacidade contributiva.

6. A gratuidade da justiça é isenção excepcional, concedida apenas mediante comprovação inequívoca da incapacidade financeira, não sendo o caso dos autos.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “1. A concessão da assistência judiciária gratuita exige comprovação idônea da hipossuficiência econômica, não sendo suficiente a mera alegação desacompanhada de documentos. 2. A existência de patrimônio, renda ou despesas compatíveis com capacidade contributiva afasta a presunção legal de insuficiência de recursos.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de AGRAVO INTERNO interposto por ROBSON CORREA DA SILVA, FERNANDO CORREA DA SILVA, RITA DE CASSIA CORREA DA SILVA e ROBERTO CORREA DA SILVA contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento n° 1005247-88.2025.8.11.0000, mantendo decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita (Cf. Id. no 280702397).

Os agravantes, em suas razões recursais, sustentam que a decisão monocrática não analisou adequadamente a documentação apresentada, que demonstra claramente a situação de hipossuficiência de cada um dos requerentes.

Pede, pois, a reconsideração da r. decisão agravada, ou a submissão do presente recurso à corte colegiada para provimento do agravo interno e concessão da justiça gratuita (cf. Id. no 286691858).

Intimadas, as agravadas não apresentaram contrarrazões.

Não sendo o caso de retratação, e em obediência à regra do art. 52, §4o, do RI/TJMT, o recurso foi encaminhado para julgamento por esta eg. Câmara.

O recurso foi regularmente processado e está apto à apreciação.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Transcrevo, abaixo, a fim de evitar desnecessária repetição, excerto da decisão agravada que explica detidamente as razões que levaram ao indeferimento do pedido de AJG formulado pelo autor/agravante,
in verbis
:

O art. 98 do CPC/2015 estabelece que “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”, e o art. 99, §3o, do mesmo Código dispõe que “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”.

Todavia, a simples declaração formal de que a parte não possui atualmente renda para “pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios” sem prejuízo próprio só deve ser recepcionada de plano pelo julgador quando nenhuma circunstância objetiva comprometa a veracidade dessa afirmação, ou seja, enquanto for manifestamente veraz e, portanto, digna de total credibilidade, e o julgador não disponha de fundadas razões para indeferir o pedido, nos termos do art. 5o da Lei no 1.060/50, que não foi revogado pelo Código de Processo Civil de 2015. Essa conclusão ganha ainda mais força em razão do disposto no art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, que exige prova da “insuficiência de recursos”.

Deste modo, se o magistrado tem “fundadas razões para indeferir o pedido”, deve fazê-lo.

Conquanto os agravantes insistam em que não tem condições de arcar com as custas judiciais e despesas processuais, os documentos apresentados não são suficientes a concessão da benesse, isso porque como bem analisou o Juízo “não há elementos iniciais para amparar a presunção da alegada necessidade da assistência, assim não restou demonstrada a incapacidade financeira momentânea deste, conforme determina o inciso LXXIV, do artigo 5o da CF, uma vez que não colacionou nos autos documentos que corroborem com as suas alegações, como Declaração de Hipossuficiência, Declaração de Imposto de Renda, Extrato Bancário, Carteira de Trabalho e Holerite, o indeferimento do pedido é medida que se impõe”.

Ademais, os agravantes deixaram de enfrentar o ponto central da controvérsia, qual seja, a efetiva quantificação da renda mensal individual ou familiar, razão pela qual permanece incerta a real capacidade financeira da parte autora, o que, por si só, afasta a concessão do benefício pleiteado.

Diante do conjunto probatório, não se verifica prova cabal de condição excepcional que impossibilite os recorrentes de suportar os encargos processuais, inexistindo demonstração idônea da alegada situação de miserabilidade. Por conseguinte, a concessão do benefício torna-se indevida.

Ressalte-se que a gratuidade da justiça não pode ser concedida de forma indiscriminada, porquanto constitui isenção legal de caráter excepcional, restrita ao jurisdicionado que, inequivocamente, comprovar que o pagamento das despesas processuais comprometeria sua própria subsistência. Não é o que se observa nos presentes autos.

Assim, a decisão agravada deve ser mantida, porquanto não viola os princípios nem as normas que regem a concessão da assistência judiciária gratuita. Ao contrário, resguarda a finalidade precípua do instituto, que é amparar juridicamente os que, demonstradamente, não detêm meios financeiros para suportar os encargos processuais e tampouco possuem acesso ao serviço público de assistência judiciária.”

No caso concreto, os documentos apresentados pelos agravantes não são suficientes para demonstrar a alegada hipossuficiência. O juízo de origem corretamente apontou a ausência de documentos essenciais, como declaração de hipossuficiência, declaração de imposto de renda, extratos bancários, carteira de trabalho ou contracheques. Sem tais elementos, não se pode reconhecer a incapacidade financeira alegada.

Ademais, os agravantes não enfrentaram o ponto central da controvérsia: a efetiva quantificação da renda mensal, circunstância que impossibilita a constatação da real situação financeira dos requerentes, inviabilizando, por consequência, a concessão da gratuidade processual.

A análise do conjunto probatório revela ausência de prova cabal de condição econômica que inviabilize o custeio dos encargos processuais. A gratuidade da justiça é medida excepcional, não podendo ser concedida indiscriminadamente, sob pena de esvaziamento do instituto, cuja finalidade é assegurar o acesso à justiça àqueles que efetivamente não possuem recursos.

Ressalta-se que, conforme consulta ao sistema RENAJUD, foram localizados seis veículos registrados em nome dos agravantes, o que indica capacidade patrimonial incompatível com o estado de miserabilidade alegado. No caso específico de Roberto Correa da Silva, consta a propriedade de um veículo Opala, ano 1977, e de uma motocicleta ano 2002, cuja alienação, embora alegada, não foi devidamente comprovada, subsistindo a titularidade e, portanto, a responsabilidade patrimonial.

Robson Correa da Silva, por sua vez, embora tenha sido recentemente desligado de vínculo empregatício, percebia remuneração líquida de R$ 2.426,08 e é proprietário de um veículo Voyage, ano 2008 — bem de valor significativo.

Fernando Correa da Silva recebe remuneração superior a dois salários-mínimos, mantém filho em escola particular com mensalidade de R$ 735,50 e possui consórcio de motocicleta com parcela mensal de R$ 907,40. Tais dados demonstram capacidade de planejamento financeiro e assunção de compromissos voluntários, afastando a presunção de hipossuficiência.

Os documentos apresentados não contêm elementos suficientes para afastar os indícios objetivos de capacidade contributiva, sendo que alguns reforçam justamente a possibilidade de arcar com as custas processuais, a exemplo do pagamento de mensalidade escolar e manutenção de consórcio.

Jurisprudência desta Corte corrobora tal entendimento:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL C/C DEPÓSITO EM JUÍZO – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - NEGATIVA – INADMISSIBILIDADE DA DECISÃO – COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA - APLICAÇÃO DO INCISO LXXIV, DO ARTIGO 5o DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RECURSO PROVIDO. Segundo o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Desse modo, apenas a declaração de hipossuficiência não é suficiente para que se conceda o benefício da gratuidade da justiça. Comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstram a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso o deferimento do benefício da gratuidade de justiça. Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.” (TJMT -
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
– RAI no 1014955-75.2019.8.11.0000, Rel. Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Julgado em 10/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020)

“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO QUANTO AO REQUERIMENTO DE BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – VÍCIO SANADO - RECURSO ACOLHIDO. 1. Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado, nos termos do artigo 1.022, do CPC. 2. A concessão do benefício previsto na lei 1.060/50, não obstante não se exigir a miserabilidade absoluta, cabe ao magistrado avaliar cada caso quando houver dúvida acerca da alegada miserabilidade. E essa avaliação pode ser feita tanto pela determinação da produção de provas, como também através das provas já constantes dos autos. 3. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência de recursos do autor em consonância com o art. 99, §3o do CPC.” (TJMT -
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
- RED no 0000678-52.2016.8.11.0008, Rel. Des. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Julgado em 22/11/2019, Publicado no DJE 28/11/2019)

“EMENTA: AGRAVO INTERNO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE – BENEFÍCIO INDEFERIDO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.” (TJMT -
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
- AgInt no 0001666-62.2015.8.11.0023, Rel. Des. DIRCEU DOS SANTOS, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 10/12/2019)

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA DE MULTA CONTRATUAL C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS - PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDO – HIPOSSUFICIÊNCIA QUE NÃO ENCONTRA RESSONÂNCIA NOS ELEMENTOS DOS PRÓPRIOS AUTOS – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO I - A obtenção da assistência judiciária não está adstrita apenas à afirmação da própria hipossuficiência, mas sim, também varia conforme o livre convencimento motivado do julgador e, no caso das pessoas jurídicas, da comprovação cabal do estado de necessidade, apontando as dificuldades financeiras por que passa, a ponto de impedir que efetue o pagamento das custas processuais. II - In casu, nada convence do contrário, pois, além da condição de pessoa jurídica, a própria natureza da demanda milita em face da empresa agravante. Isso porque, pretende por meio de ação ordinária por ela manejada, proveito econômico estimado em R$ 10.786.104,46 (dez milhões, setecentos e oitenta e seis mil cento e quatro reais e quarenta e seis centavos), de modo que, o indeferimento da benesse é medida que se impõe.” (TJMT -
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
- RAI no 1017712-42.2019.8.11.0000, Rel. Desa. SERLY MARCONDES ALVES, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020)

Portanto, não restando comprovada a alegada hipossuficiência, a manutenção da decisão agravada se impõe, por estar em consonância com os princípios que regem a concessão da assistência judiciária gratuita.

Diante do exposto, nego
provimento
ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025